Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-34.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012481-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Decretação de Ofício, Decadência, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TACIN – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÓCIO QUE FIGURA NA CDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A decisão singular apreciou e afastou o pedido veiculado,
motivando o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação.

2-
O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI e, no presente caso, houve a constituição dentro do prazo pertinente, restando afastada tal alegação.

3- O
termo
a quo
para fins prescricionais da cobrança judicial de taxa é a data de vencimento do tributo; sendo assim, decorridos mais de cincos anos da data de constituição definitiva do tributo quanto aos débitos ocorridos em 2011, 2012, 2013

este período não pode mais ser cobrado, diante da ocorrência da prescrição, período que foi reconhecido pelo próprio Recorrido em contrarrazões.

4-
Considerando que a CDA ainda abrange débitos que não estão fulminados pela decadência/prescrição, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não pode ser deferida, além de que, seu nome consta na mencionada CDA e sequer demonstrou alguma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, somado ao fato de que o STJ possui o entendimento que a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa exige a prestação de caução idôneo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1012481-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Douglas Vicente de Freitas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Execução Fiscal
1006296-66.2018.8.11.0015, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar formulado em exceção de pré-executividade, que objetivava a suspensão da execução fiscal, bem como seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa ao Excipiente, a fim de permitir contrair empréstimo imobiliário.

Aduz o Agravante que, a decisão merece ser reformada, diante da existência de erro material na contagem do prazo decadencial, em patente violação ao CTN, visto que, ao considerar como termo
ad quem
a data de 31-12-2016, e não 31-12-2015, adotou premissa fática incorreta, resultando na desconsideração de importante elemento que caracteriza a irregularidade da CDA que lastreia a execução em tela: a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Sustenta que, de acordo com o art. 173, I, do CTN, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia útil do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; assim, considerando que o fato gerador da multa acessória decorrente da irregularidade de escrituração (infração 16.4.34) ocorreu no ano de 2010, o primeiro dia do exercício fiscal seguinte é precisamente 1º-1-2011, cujo termo final seria em 31 de dezembro do 5º (quinto) exercício financeiro posterior ao início da contagem,
in casu,
31-12-2015 e não 31-12-2016, como consignado na decisão ora agravada.

Alega que, não bastasse o erro material apontado, a decisão agravada carece de fundamentação, pois não enfrenta os argumentos referentes à irregularidade da CDA de n° 2017495102, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido tópico “II.4” da exordial.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com a consequente suspensão da execução, nulificação/regularização da CDA e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa ao Agravante. Ao final, o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O efeito ativo foi parcialmente deferido, por entender esta Relatora que os créditos tributários referentes à TACIN aparentemente estavam prescritos, sendo concedido, apenas para suspender o feito executivo até decisão final do agravo (Id. 15710493).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 18861637, pugnando pelo desprovimento. Ainda, o Agravado reconheceu a ocorrência da prescrição da TACIN em face aos fatos 08/2011, 03/2012 e 03/2013.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (Id. 18230968).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Vicente de Freitas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal 1006296-66.2018.8.11.0015, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar formulado em exceção de pré-executividade, que objetivava a suspensão da execução fiscal, bem como seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa ao Excipiente, a fim de permitir contrair empréstimo imobiliário.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor do Recorrente, a ação de execução de origem, objetivando o recebimento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, correspondente à falta de escrituração de Livro Fiscal, bem como da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), cujos fatos geradores são, respectivamente, 2010, 2011 (multa acessória) e 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (TACIN), no valor de R$ 57.073,01 (cinquenta e sete mil setenta e três reais um centavo) (Id. 12191459 – pág. 7).

O Recorrente apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a ocorrência da decadência quanto aos créditos tributários decorrentes de multa acessória correspondentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2010 (item II-2 da petição inicial); bem como a ocorrência de prescrição quanto a TACIN com fatos geradores entre 2011 e 2013 (item II-3 da petição inicial), e, ainda, que a CDA está irregular diante dos débitos já decaídos e prescritos (item II-4 da petição inicial).

Requereu a concessão de liminar com a suspensão da execução fiscal e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ausência da ocorrência dos mencionados institutos.

Pois bem.

Inicialmente, conforme consignado na decisão monocrática proferida por esta Relatora, não vislumbro nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação da decisão quanto ao item II-4, visto que o Magistrado indeferiu a liminar por entender pela ausência de prescrição e decadência do crédito e o referido pedido defende a irregularidade da CDA, justamente pela ocorrência dos institutos.

Assim,
não vislumbro ausência de fundamentação a ensejar a nulidade da decisão, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação.

Com relação a ocorrência de decadência, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI.

A propósito, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN.
1.
A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI
. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4º, do CTN. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1055540 SC 2008/0098490-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/2/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090327 --> DJe 27/3/2009). [Destaquei]

Insta esclarecer que, o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1
. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Analisando a CDA e os documentos trazidos pelo Agravante, verifica-se a ocorrência de fatos geradores em
2010
, e, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2011, o Fisco teria até
31 de dezembro de 2015
para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em
15-12-2015,

com a notificação do Recorrente no Diário Oficial
, conforme consta no andamento interno da SEFAZ, acostado no Id. 12200518 - Pág. 4.

Imperioso afirmar que, a notificação publicada no DOE somente é válida quando o contribuinte se encontrar em lugar incerto e não sabido, como,
a priori,
é o caso dos autos, já que em consulta realizada do CNPJ da empresa do Agravante perante o sítio da Receita Federal, denota-se que ela foi baixada, pelo motivo de OMISSÃO CONTUMAZ, desde
9-2-2015
(Id. 12191459 – pág. 45), data anterior à publicação da notificação.

Portanto, tenho que o crédito foi constituído dentro do prazo pertinente.

No tocante a ocorrência da prescrição acerca da cobrança da TACIN, necessário ressaltar que o termo
a quo
para fins prescricionais da cobrança judicial da mencionada taxa é
a data de vencimento do tributo
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIXO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1.
Não se pode olvidar que a constituição definitiva do crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da taxa arrolada na CDA, ocorre no momento do envio do carnê, iniciando-se, entretanto, o termo inicial da prescrição a partir do vencimento do tributo.
2. No caso em apreço a constituição do crédito tributário efetivou-se no mesmo ano que ocorreu o fato gerador, motivo pelo qual o direito potestativo do Fiscal foi realizado dentro do prazo a que se refere o artigo 173 do Código Tributário Nacional. 3. A prescrição atingiu o crédito tributário em comento, fulminando-o por completo, vez que entre a data de vencimento do tributo (02/1998) e o despacho do Juiz a quo que ordenou a citação (08/2005, como confirma a própria embargada às fls. 60) transcorreu prazo superior a 5 anos, não se lhes aplicando o prazo de suspensão de 180 dias da Lei 6.830/80, ante a natureza tributária do crédito executado. (AgRg no Ag 1261841/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 13/09/2010). (...).

(TRF-3 - AC: 9478 SP 0009478-84.2007.4.03.6105, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 10/10/2013, SEXTA TURMA). [Destaquei]

In casu
, extrai-se da CDA acostada, a ocorrência de vencimentos da mencionada Taxa em
08/2011, 03/2012 e 03/2013, 03/2014, 07/2015 e 04/2016
e a ação executiva foi proposta apenas em
26-6-2018
, de modo que, decorridos mais de cincos anos da data de constituição definitiva do tributo quanto aos débitos ocorridos em
2011, 2012, 2013
este período não pode mais ser cobrado, diante da ocorrência da prescrição.

Tanto é que o próprio Recorrido reconheceu em contrarrazões a prescrição do referido período.

Por outro lado, considerando que a CDA ainda abrange débitos que não estão fulminados pela decadência/prescrição (
03/2014, 07/2015 e 04/2016)
, entendo que a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não pode ser deferida.

Isso porque, seu nome consta na mencionada CDA e sequer demonstrou alguma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, somado ao fato de que o STJ possui o entendimento que a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa exige a prestação de caução idôneo.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – EXPEDIÇÃO NEGADA ANTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA JURÍDICA E SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – ARTIGOS 205 E 206 DO CTN - DÉBITO VENCIDO E EXIGÍVEL - NÃO EFETIVAÇÃO DE PENHORA - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. (...) Não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física do SÓCIO.
Se o SÓCIO figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa e ainda responde judicialmente pelos débitos da empresa em razão do redirecionamento da execução fiscal, não pode ser concedida a CERTIDÃO NEGATIVA de débito nem mesmo a CERTIDÃO POSITIVA com EFEITOS de NEGATIVA
.

(N.U 0033381-78.2009.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Douglas Vicente de Freitas, apenas para reconhecer a prescrição quanto aos débitos da TACIN, referentes aos fatos geradores de
08/2011, 03/2012 e 03/2013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020